Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-91.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800396-91.2021.8.14.0017

APELANTE: WEDER DE ALMEIDA FAUSTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º DA LEI N º 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Conforme entendimento sumular, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não merece guarida;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WEDER DE ALMEIDA FAUSTINO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal c/c artigo 7º da Lei n º 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo, para ser assim, absolvido tendo em vista ausência de provas para sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente requer a substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que o denunciado conviveu em união estável por 04 (quatro) anos com a vítima FERNANDA DA SILVA MARTINS, que, no dia 25 de dezembro de 2019, por volta das 17h00min., na cidade de Conceição do Araguaia/ PA, o denunciado informou a vítima que sairia para comprar mais bebidas alcoólicas, ocasião que esta lhe afirmou que caso saísse, ela também sairia, momento em que iniciaram uma discussão, tendo o denunciado saído, levando o aparelho celular da vítima, bem como logo em seguida, a vítima pegou uma mochila do denunciado e colocou seus pertences e também saiu de casa, sendo que, na noite do dia 26 de dezembro de 2019, a vítima retornou em sua residência para buscar mais alguns pertences, quando percebeu que a porta dos fundos estava arrombada, e que ao entrar em casa, viu o denunciado deitado no quarto, momento em que pediu para que o mesmo lhe devolvesse seu aparelho celular, tendo o denunciado afirmado que devolveria o celular quando a vítima lhe devolvesse sua mochila e passou a lhe ofender, afirmando que ela não estava falando com um moleque e sim com um homem e a todo momento levantava a mão, como se fosse bater na vítima. Consta ainda, que o denunciado pegou a vítima pelos braços jogando-a na cama e somente não a agrediu porque a vítima conseguiu se desvencilhar deste, o qual passou a afirmar que colocaria fogo na motocicleta e que “só não iria matá-la naquele momento porque estava bêbado, que iria lhe bater e a deixaria na UTI”, sendo que no momento em que a vítima tentou ir embora, o denunciado pegou o cachimbo da vela da motocicleta e jogou fora afirmando que se a vítima retornasse “arrebentaria a sua cara
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis para sustentar o édito condenatório, pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça no âmbito doméstico cometido contra mulher.

O referido pleito não merece reforma.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do Inquérito Policial nº 00056/2019.100275-4, ID’s. 15861733/15861764, bem como pelas declarações da vítima e da testemunha.

O recorrente, em juízo, negou o cometimento do crime.

Ao ser ouvida em juízo,
a vítima
FERNANDA DA SILVA MARTINS, assim relatou:

“
“
Que já estava morando junto ele há quatro meses e no dia 25/12/2019 estavam comemorando o natal, com seus cunhados e filhos, eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que a bebida acabou por volta 17h e eles foram comprar mais, só que o Weder veio até mim perguntar onde estava a calça dele, para poder pegar as chaves, eu disse que não sabia, ele já meio alcoolizado pediu para que eu procurasse com um tom mais elevado e eu disse que não iria pois pensei que ele ia para algum bar, então ele foi procurar e não encontrou, ficou muito bravo por eu não ter encontrado a chave dele, pegou a minha chave, meu telefone que estava embaixo do travesseiro na nossa cama, e saiu com nossos cunhados e eu fiquei sozinha em casa com meus dois filhos, eu dei banho neles pois não achei justo ficar sozinha no natal, já que eu estava casada, queria passar com minha família, não tinha noção que esses parentes dele estavam indo pra lá , mas recebi. Então fui procurar meu celular e não encontrei, acredito que ele tenha pego, então tranquei a porta dos fundos, deixei a porta da frente encostada e segui para a casa da minha avó, levei meus pertences, o telefone dele que estava com a tela queimada. No dia seguinte (26/12/2019) retornei para casa 18h, vi a porta dos fundos arrebentada e encontrei ele deitado na cama, então pedi ele para me entregar meu telefone pois estava usando o da minha avó, então começamos a discutir, e foi onde aconteceu o fato dele ter me pegado pelos braços e jogado na cama aconteceu, eu me sai e corri para fora da casa com medo, pois estava com suspeita de gravidez, quando eu corri ele veio atrás de mim, foi a hora que ele tirou o cachimbo da moto e não teve como eu sair de moto, eu estava muito assustada e vi um pessoal umas quatro casas acima e pedi o telefone para ligar para a polícia e fiquei lá até eles chegarem no local, não teve uma lesão, quando ele me jogou na cama eu apenas senti uma dor na região pélvica, depois no exame de corpo de delito, ele fizeram um exame e confirmou que eu estava grávida, realmente essas ameaças aconteceram sim, que o relacionamento era complicado devido o comportamento dele, muita autoridade, nós separamos, mas em fevereiro eu entrei em contato com ele e pedi meu telefone de volta, e daí a gente teve outra discussão, ele quebrou o telefone na minha frente, discutimos, eu tenho medidas protetivas e depois disso ele não me ameaçou mais, essas mensagens no Messenger foi na época do episódio que fui buscar meu celular, nós nos relacionamos, e foi nesse dia que ele quebrou meu celular porque viu mensagens minhas com o cunhado dele, e daí ele viu outras conversas com meu ex e com o ex cunhado dele, se estressou, começamos a discutir, pegou o celular da minha avó e quebrou e tomou o celular dele que eu tinha arrumado para mim pois ele tinha até bloqueado esse telefone, tivemos relação nesse dia, e depois fui embora, fiquei sem nada, essas mensagens do Whatsapp, eu tinha ido em Conceição, já tinha passado um bom tempo, nós entramos em acordo, ele ficou com a guarda do nosso filho, então ele buscou o Miguel no final de janeiro de 2021 para manter paz, então a gente conversou para eu mandar essas mensagens para encerrar de fato tudo em relação a essa confusão, porque eu não queria mais prejudicar ele [...]
”.

Já a testemunha, policial militar, MARCO CLISTENES GOMES DE ARAÚJO, também relatou em juízo:

“
Que “fomos acionados via NIOP para atender a ocorrência de violência doméstica e a pessoa já estava aguardando na casa da vizinha, tinha a situação da moto que ele havia tirado o cachimbo impedindo a mesma de sair da casa, ela disse que só queria buscar os pertences, já era de noite, não me recordo bem se tinha alguma lesão, não me recordo detalhes, mas dele arrombar a porta dos fundos e tirar o cachimbo da moto deve ter acontecido, esse tipo de ameaça sempre acontece, ela estava muito nervosa, ela relatou ameaças, ele estava até deitado na cama quando chegamos [...]”.

Vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas,

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tendo em vista o enunciado da Súmula do STJ n.º 588, a qual dispõe,
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dessa forma, constata-se que
o
referido pleito não merece acolhimento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024